Tribunal: TJSP
Processo: 1008676-47.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Autora que alega ter sido vítima de golpe do "Pagamento via Pix" e pretende que a parte requerida apresente os documentos que comprovam a regularidade dos procedimentos adotados - Sentença de procedência - Insurgência da parte autora - Requerente que pretende a homologação da prova produzida - Cabimento da ação antecipada de prova como medida

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Autora que alega ter sido vítima de golpe do "Pagamento via Pix" e pretende que a parte requerida apresente os documentos que comprovam a regularidade dos procedimentos adotados - Sentença de procedência - Insurgência da parte autora - Requerente que pretende a homologação da prova produzida - Cabimento da ação antecipada de prova como medida preparatória a fim de instruir posterior demanda - Decisão que determinou a citação da parte ré e sua intimação para produzir a prova documental indicada na inicial - Manifestação da parte ré informando voluntariamente os dados cadastrais dos beneficiários/correntistas - Procedimento de jurisdição voluntária - Sentença de procedência reformada para homologar a prova produzida - RECURSO PROVIDO.